Tribunal: TJMT
Processo: 1022330-93.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022330-93.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JEFFERSON COMELLI - CPF: 024.555.079-80 (ADVOGADO), ERICKSON GONCALVES DE FREITAS - CPF: 057.120.029-06 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), UBERLANDIA ADMINISTRACAO LTDA. - CNPJ: 11.801.802/0001-17 (AGRAVADO), ERICKSON GONCALVES DE FREITAS - CPF: 057.120.029-06 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (CUSD) –
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR DEMANDA CONTRATADA
– COBRANÇA DE VALOR FIXO PELA DISPONIBILIZAÇÃO DE DETERMINADA POTÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA READEQUAR O FATURAMENTO DO SERVIÇO COM BASE NO CONSUMO EFETIVO – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DA CONTRATANTE EM RAZÃO DAS PROIBIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS NÃO ESSENCIAIS EM DECORRÊNCIA DA
PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19) –
DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL – TEORIA DA IMPREVISÃO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – RISCO DE DANO REPRESENTADO PELA POSSÍVEL SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Sendo inegável a imprevisibilidade e inevitabilidade do advento da pandemia e suas consequências no comércio, notadamente as proibições de funcionamento para viabilização do distanciamento e isolamento social de trabalhadores não essenciais, deve ser mantida decisão deferitória de pedido de antecipação da tutela que ordena readequação de faturas enviadas pela concessionária de energia elétrica a pessoa jurídica de atividades paralisadas, para que sejam cobrados valores referentes ao consumo efetivo de energia elétrica, e não pela simples utilização do sistema de distribuição, por força da modificação contratual autorizada pelos arts. 478 e 479 do Código Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1022330-93.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Obrigação de Não Fazer
” (Proc. 1041957-57.2020.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por BR MALLS ADMINISTRAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO ESTAÇÃO CUIABÁ LTDA, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora para ordenar “
a suspensão do Contrato de Demanda Contratada pelo prazo de 90 (noventa) dias, de maneira que as cobranças nas faturas sejam efetuadas exclusivamente sobre a demanda efetivamente utilizada no período faturado
”, proibindo, ainda, o corte de fornecimento de energia elétrica e a negativação da autora por inadimplemento de faturas emitidas durante este período, por entender “
não ser razoável exigir que a empresa autora, que se encontra fechada há mais de três meses e, portanto, sem auferir lucros, efetue o pagamento integral da demanda de energia elétrica contratada sem ter utilizado os serviços na mesma proporção
”, e verificar demonstração satisfatória da probabilidade do direito alegado, “
consistente na onerosidade excessiva, estaria demonstrada pela força maior decorrente da redução do consumo de energia, em virtude da pandemia da Covid-19, o que estaria gerando um desequilíbrio no contrato firmado entre as partes, diante da cobrança de fatura calculada com base no montante de reserva de potência contratada, e não com base na energia consumida
”, sendo, pois, imperativo o reconhecimento da “
situação de força maior apta a justificar a suspensão da obrigação de pagamento na forma como anteriormente pactuado pelas partes
”, inclusive porque patente o perigo da demora e possibilidade de reversão da medida se, ao final, isso se revelar necessário (cf. Id. nº 39050527 - pág. 1/5 dos autos de origem).

A agravante sintetiza seu reclamo recursal em quatro grandes pontos, a saber, a existência de “
risco de desequilíbrio econômico
”; “
ausência dos requisitos
(à)
antecipação
(da)
tutela
”; “
inaplicabilidade da teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva
”; e, por fim, a imperativa “
necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo
”.

Diz, no primeiro ponto, que “
cada consumidor do Grupo A, tal como a agravada, firma o contrato de demanda para que a distribuidora de energia disponibilize determinada quantidade de potência máxima que ele poderá demandar da rede, pagando um valor fixo por essa disponibilidade
”, de modo que “
a contratação de demanda
(...)
possui caráter de cobrança fixa, e diz respeito aos investimentos previamente aportados pela distribuidora para disponibilizar a infraestrutura necessária ao consumidor
”, e, assim, “
se presta a cobrir não a eletricidade em si, mas os custos relacionados à rede disponibilizada no ponto de entrega, independentemente do consumo verificado
”.

Pontua que “
parte dos custos que compõem o sistema elétrico são fixos e pouco dependem da quantidade de energia efetivamente consumida pelo usuário
”, e conclui que “
eventual suspensão do contrato ou redução do valor fixo pactuado importará em prejuízo financeiro significativo à Concessionária,
(que terá)
que suportar todo custo para manutenção da estrutura sem o devido provisionamento
”.

Alega, quanto aos requisitos à antecipação da tutela, que “
é descabido relativizar os princípios da força obrigatória dos contratos e da autonomia de vontade
”, e noticia que “
a ANEEL, no âmbito do Processo nº 48500.001841/2020-81, cujo assunto é o ‘Faturamento de demanda de consumidores do Grupo A durante a pandemia do coronavírus (COVID-19)’, deliberou no sentido de negar provimento aos pleitos de alteração dos contratos de demanda, recomendando tão somente que as distribuidoras promovam a livre negociação sobre o diferimento e o parcelamento dos valores referentes ao faturamento da demanda contratada que superem a demanda medida
”.

Em outra frente argumentativa, aduz ser descabida a aplicação da teoria da onerosidade excessiva, porque não há demonstração de que, em função de “
acontecimentos extraordinários e imprevisíveis
”, a obrigação contratual tenha se tornado demasiadamente custosa para uma e extremamente vantajosa para a outra parte, até mesmo porque, considerada a natureza do serviço contratado, os custos da Concessionária para manutenção da infraestrutura e fornecimento da energia efetivamente consumida permanece o mesmo.

Diz ser igualmente inaplicável a teoria da imprevisão, seja porque, “
em um contrato com faturamento por demanda pré-fixada, o risco na diminuição no consumo em relação àquela é daquele que consome e não de quem fornece
”, seja porque “
o contrato mantido entre as partes não prevê a possibilidade de se invocar a ocorrência de um evento dessa natureza quando relacionado às dificuldades econômicas e/ou alteração das condições de mercado
”,
ou mesmo porque não restaram demonstradas graves consequências sobre a atividade financeira da autora, que, para além de não ter provado, no aspecto contábil, diminuição de sua liquidez, já teve autorização de reabertura e retomada do funcionamento.

Afirma, por fim, que a manutenção da decisão agravada “
implica em perigoso precedente
” e pode trazer “
impacto financeiro incalculável, quando se reflete sobre a quantidade de CUSDs mantidos por esta distribuidora de energia, não constituindo a melhor solução jurídica onerar unicamente a distribuidora de energia, sem que seja implementada qualquer política pública com vista a equilibrar ou reduzir esses prejuízos
”.

Pede, sob estes fundamentos, o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de antecipação da tutela formulado pela autora/agravada, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 63948455).

A decisão de Id. nº 64389471 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de
concessão de efeito suspensivo.

A agravada não ofertou contrarrazões
(cf. Id. nº 70188987).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta na julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmoº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A empresa
BR MALLS ajuizou ação
de “
Obrigação de Não Fazer
” narrando que celebrou com a ENERGISA o “
Contrato de Uso do Sistema de Distribuição – CUSD
”, em que a cobrança é feita de acordo com a demanda contratada (potência ativa disponibilizada) ou a maior demanda medida, e aduzindo e argumentando que houve “
determinação de fechamento dos shoppings pelo Governo do Município de Cuiabá em 20 de março do (ano) corrente (Decreto 7.849/2020) para fins de contenção do coronavírus, fato reconhecidamente caracterizado como de força maior
”, e estas “
severas restrições às
(suas)
atividades
(...),
além de reduzirem o fluxo de consumo, afetando diretamente a receita do Shopping, impactam também em aumento de custos, a exemplo de manutenção de funcionários para aferição de temperatura dos frequentadores
”.

Pediu, sob tais fundamentos, primeiro, antecipação da tutela para compelir a Concessionária/ré “
tarifar a peticionária baseando-se apenas no consumo real de utilização do sistema, desconsiderando o quantitativo mínimo estipulado no contrato enquanto perdurarem os efeitos da pandemia
” e proibi-la de suspender o fornecimento de energia elétrica ou de inscrever seu nome nos cadastros de proteção ao crédito “
em razão dos valores aqui discutidos
”, e requerendo, ao final, para além da confirmação da decisão liminar e imposição definitiva daquelas medidas, “
seja aplicada a cláusula contratual que regulamenta o descumprimento contratual por motivo de força maior
” (cf. Id. nº 37826875 - pág. 1/25).

O MM. Juiz, ao receber a petição inicial, entendeu que estão presentes os requisitos à antecipação da tutela, anotando expressamente a demonstração
satisfatória da probabilidade do direito alegado, “
consistente na onerosidade excessiva, estaria demonstrada pela força maior decorrente da redução do consumo de energia, em virtude da pandemia da COVID-19, o que estaria gerando um desequilíbrio no contrato firmado entre as partes, diante da cobrança de fatura calculada com base no montante de reserva de potência contratada, e não com base na energia consumida
”, e, então, assim decdiu:

“Com estas considerações e fundamentos, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela de urgência, para determinar a SUSPENSÃO do Contrato de Demanda Contratada pelo prazo de 90 (noventa) dias, de maneira que as cobranças nas faturas sejam efetuadas exclusivamente sobre a demanda efetivamente utilizada no período faturado, bem como se abster de suspender o fornecimento e inserir o nome da empresa nos órgãos de proteção ao crédito.

DETERMINO, ainda, que a requerida se abstenha de cortar o fornecimento dos serviços e de inscrever o nome da parte requerente nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, ou outros desta natureza.”

(cf. Id nº 39050527 - pág. 1/5 dos autos de origem)

A Concessionária/ré critica o acertamento decisório dizendo, em suma, que não houve comprovação de motivo juridicamente idôneo a autorizar a revisão judicial do contrato, até porque tal não existe, porque manifestamente inaplicável a teoria da imprevisão e onerosidade excessiva.

Sobre a existência da superveniência de evento inesperado, imprevisível e inevitável que afetou a situação das partes contratantes, como questão integrante da probabilidade do direito, creio ser desnecessário tecer maiores comentários, afinal, é fato público e notório que a pandemia viral que vem assolando o mundo desde o começo deste ano (2020) levou ao fechamento de shoppings centers por todo o país, e, por esse fundamental motivo, no decorrer do ano, os mais diversos tribunais nacionais
, de norte a sul,
vêm
reiteradamente decidindo, inclusive este eg. TJMT em outros recursos interpostos pela ENERGISA contra decisões que ordenaram providências similares, no mesmo sentido do raciocínio adotado na decisão agravada, mormente quanto à demonstração satisfatória da probabilidade do direito da parte autora/contratante, porque, aparentemente – e utilizo o vocábulo por se tratar de processo ainda em seu nascedouro, sem qualquer instrução probatória –, existem vários elementos de convicção que respaldam a conclusão de que realmente há desequilíbrio contratual caracterizado pela onerosidade excessiva à empresa contratante, administradora de centro comercial, sendo possível, pois, a modificação contratual (CC, arts. 478 e 479), e também porque é basicamente indiscutível que a pandemia mundial e as suas consequências configuram circunstância imprevista e inevitável, amoldando-se geometricamente no conceito de força maior, cuja superveniência interfere incisivamente nas relações jurídicas (CC, art. 393).

A propósito:

“EMENTA: FORNECIMENTO DE ENERGIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRETENSÃO DE REFORMA DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA QUE A AUTORA PAGUE PELO CONSUMO REAL DE ENERGIA, NÃO PELA DEMANDA CONTRATADA - TEORIA DA IMPREVISÃO. Art. 317 do Código Civil c/c art. 478 do mesmo diploma autorizam, por motivos imprevisíveis, a readequação das prestações. Presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, diante da pandemia causada pelo COVID-19. Agravo não provido.” (TJSP - 29ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI nº 2154448-96.2020.8.26.0000, Rel. Des. SILVIA ROCHA, julgado em 04/09/2020, DJe 04/09/2020)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO CIVIL - DECISÃO VERGASTADA QUE, ANALISANDO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, FORMULADO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS, DETERMINOU QUE A ORA AGRAVANTE REVISE E EMITA SUAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, TENDO COMO BASE O EFETIVO CONSUMO DO AGRAVADO (E NÃO A DEMANDA POR ESTE CONTRATADA), SITUAÇÃO QUE DEVERÁ PERMANECER DURANTE O PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL E DE TRANCAMENTO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS CAUSADOS POR FORÇA DA PANDEMIA DE COVID-19, SOB PENA DE MULTA DE R$ 1.000,00, POR CADA COBRANÇA LEVADA A EFEITO INDEVIDAMENTE. 1. Quadro fático vivenciado nos últimos meses que permite concluir a evidente razoabilidade do pedido liminar formulado pelo ora agravado . Pandemia de COVID.19 que, praticamente, paralisou as atividades não essenciais desempenhadas não só pelo recorrido, mas, também, por várias outras sociedades empresárias de inúmeros segmentos do mercado de consumo . Contrato de prestação de serviços firmado entre as partes que, ainda, prevê a possibilidade de suspensão das obrigações firmadas entre as partes nas hipóteses de caso fortuito e de força maior . 2. Questão relativa ao suposto pagamento dos valores não cobrados durante a pandemia que deverá ser analisada quando do julgamento final da demanda, após feita a análise em profundidade, das provas juntadas durante a instrução do feito . 3. Deferimento da liminar
inaudita altera pars
que se mostrou necessário, haja vista a urgência da medida e a evidente demora que pode haver entre a efetiva citação/intimação da parte ré e sua manifestação nos autos . Decisum que, portanto, não se mostra ilícito, teratológico ou contrário à prova dos autos . Aplicação do enunciado nº. 59, da súmula deste Tribunal.” (TJRJ

- 27ª CÂMARA CÍVEL - RAI nº 0043339-09.2020.8.19.0000, Rel. Desª. TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, julgado em 08/07/2020)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMINATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. PANDEMIA DE COVID-19. 1. ABSTENÇÃO DA TARIFA CONTRATADA PELA TARIFA EFETIVAMENTE UTILIZADA SOB CONDIÇÃO DE MANUTENÇÃO DO QUADRO DE COLABORADORES. POSSIBILIDADE. PLEITO DE 2. PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA ANTE A INADIMPLÊNCIA, PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, VEDAÇÃO AO PROTESTO E AFASTAMENTO DE ENCARGOS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA QUE DEVE SE PAUTAR NA RAZOABILIDADE E NA PROPORCIONALIDADE. DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE TAMBÉM TEM ENFRENTADO DIFICULDADE FRENTE A CRISE. REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS NÃO PREENCHIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR - QUARTA CÂMARA CÍVEL - RAI nº 0027054-22.2020.8.16.0000, Rel. Des. LUIZ TARO OYAMA, julgado em 23.11.2020)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DE CARÁTER ANTECEDENTE – CONTRATO DE USO DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – SHOPPING CERTER – REDUÇÃO SUBSTANCIAL DE SUAS ATIVIDADES EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19 – FATO IMPREVISÍVEL E EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO – PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA TUTELA – RECURSO PROVIDO. Para que se admita a aplicação da teoria da imprevisão, necessária seria a ocorrência de acontecimentos ou eventos absolutamente imprevisíveis pelas partes, de caráter anormal ou extraordinário, pois a força vinculante de um contrato somente pode ser quebrada perante a antiga cláusula rebus sic stantibus, em circunstâncias extremamente excepcionais. Considerando que na medida em que a pandemia global instaurada pela disseminação rápida do vírus acabou por levar as autoridades públicas a concretizar medidas altamente restritivas de desenvolvimento de atividades econômicas, a fim de garantir a diminuição drástica de circulação de pessoal e dos contatos sociais, tal situação afetou diretamente o faturamento das empresas. Assim, esta situação causada pela pandemia de Covid-19 se trata de caso fortuito, fazendo-se necessário que o CUSD e contratos de livre mercado e energia suplementar sejam adaptados a essa realidade, alterando a contratação de "demanda contratada" para que o contratante pague somente pela energia efetivamente consumida.” (TJMS - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - RAI nº 1409157-07.2020.8.12.0000, Rel. Des. DIVONCIR SCHREINER MARAN, julgado em 19/08/2020, DJe: 27/08/2020)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EFEITOS ECONÔMICOS DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. FORÇA MAIOR. APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO OU ONEROSIDADE EXCESSIVA. VEDAÇÃO DO
NON LIQUET
. COMPETÊNCIA PARA APRECIAR A LIMINAR. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os efeitos da pandemia do COVID-19 repercutem em diversas esferas do campo da vida e, no caso dos contratos em discussão, não é diferente, sobretudo quando os substituídos processuais são dos ramos econômicos entre os mais afetados pela pandemia e pelos efeitos decorrentes das diversas orientações das autoridades públicas. 2. A situação de emergência decorrente da pandemia do novo coronavírus já foi reconhecida pelo Estado da Bahia (Decreto nº 19.586/2020) e de calamidade pública pela própria Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), como se observa da Resolução Normativa nº 878/2020. 3. É imperioso que se reconheça a força maior apta a justificar a revisão, ainda que temporária, de cláusulas contratuais, à luz do caso específico. 4. Com base no art. 478, do CC, costuma-se erigir alguns requisitos para a aplicação da teoria: (a) contratos de execução continuada, diferida ou de trato sucessivo, (b) onerosidade excessiva da prestação, (c) extrema vantagem para uma das partes na relação "endocontratual", (d) acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. Os requisitos encontram-se preenchidos no presente caso, mas não em toda extensão do contrato. 5. Na demanda contratada, tipo contratual aplicável somente aos consumidores do Grupo A, a tarifa é calculada sob dois aspectos: (a) tarifa única pela disponibilização da potência (art. 54, I, a da Res. 414/2010 da ANEEL) e (b) tarifa única para o consumo de energia (art. 54, I, b da Res. 414/2010 da ANEEL) 6. A teoria da imprevisão e, pois, a revisão, não deve afetar todos os aspectos da fatura, mas apenas o segundo aspecto de sua composição, ou seja, o art. 54, I, b, da Resolução 414 da ANEEL, referente ao consumo de energia. 7. O recorrente não impugnou, em seu agravo de instrumento, a caracterização dos substituídos como consumidores, nos termos da decisão a quo. Uma vez que a ANEEL não é litisconsorte passiva, assistente nem opoente, aplicando-se, mutatis mutandi, o enunciado sumular vinculante nº 27, do STF "Compete à Justiça Estadual julgar causas entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, quando a ANATEL não seja litisconsorte passiva necessária, assistente, nem opoente.". Precedentes do STJ. 8. Agravo interno prejudicado. 9. Agravo de instrumento parcialmente provido.” (TJBA - SEGUNDA CAMARA CÍVEL - RAI nº 8012965-58.2020.8.05.0000, Rel. Des. MAURICIO KERTZMAN SZPORER, julgado em 16/09/2020)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA COM PREVISÃO DE COBRANÇA DE DEMANDA CONTRATADA - PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19) - PEDIDO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM COBRANÇA APENAS DA DEMANDA EFETIVAMENTE CONSUMIDA - POSSIBILIDADE - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR - ART. 393 DO CC - REDUÇÃO DE ATREINTES - REJEITADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida.se de Agravo de Instrumento interposto por Companhia Energética do Ceará – ENEL, em face da douta decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 37ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, às fls. 201/204 da Ação nº 0228834.86.2020.8.06.0001, proposta pela Agravada, Osasuna Participações Ltda, que deferiu tutela de urgência por ela pleiteada. II – Não obstante existência do princípio pacta sunt servanda que regem os contratos firmados entre as partes, dispondo que, em regra, as cláusulas contratuais devem ser cumpridas. Em contrapartida, nas situações de caso fortuito ou força maior, os contratos podem e devem ser flexibilizados, visando a própria continuidade do pacto firmada. Neste sentido dispõe o art. 393, do CC. Ademais, ainda que no contrato haja a previsão de cobrança dos valores a título de demanda contratada independente do uso e consumo de energia elétrica pelo contratante, o pacto entre as partes também prevê, em virtude de caso fortuito ou força maior, a suspensão temporária do mesmo, o que viabiliza o pedido do autor/ agravado em sede tutela de urgência. III – Revela.se correto, portanto, o entendimento firmado pelo magistrado a quo ao conceder a tutela de urgência postulada pela autora. Ressalta.se, ainda, que o agravado continuará a efetuar o pagamento da energia efetivamente consumida, conforme normalmente ocorre com a maioria dos contratos de energia elétrica firmados com as concessionárias. IV – Quanto a redução da multa pelo descumprimento da decisão, são claramente suficientes os elementos mencionados pelo magistrado de piso para autorizar a manutenção do valor da multa por ele fixada, posto que, no presente caso, a astreintes, garantindo o cumprimento da decisão em sua integralidade. V – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.” (TJCE - 4ª CÂMARA DIREITO PRIVADO - RAI nº 0628658-45.2020.8.06.0000, Rel. Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, julgado em 08/09/2020, DJe: 08/09/2020)

Em específico ao posicionamento deste eg. TJMT:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA POR EMPRESA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – COBRANÇA DE VALOR FIXO PELA DISPONIBILIZAÇÃO DE DETERMINADA POTÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA FORMULADO PARA ORDENAR READEQUAÇÃO DE FATURAS COM BASE NO CONSUMO EFETIVO DA EMPRESA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DA CONTRATANTE EM RAZÃO DAS PROIBIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS NÃO ESSENCIAIS – DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL – TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – RISCO DE DANO REPRESENTADO PELA POSSÍVEL SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Sendo inegável a imprevisibilidade e inevitabilidade do advento da pandemia e suas consequências no comércio, notadamente as proibições de funcionamento para viabilização do distanciamento e isolamento social de trabalhadores não essenciais, deve ser mantida decisão deferitória de pedido de antecipação da tutela que ordena readequação de faturas enviadas pela concessionária de energia elétrica a pessoa jurídica de atividades paralisadas, para que sejam cobrados valores referentes ao consumo efetivo de energia elétrica, e não pela simples utilização do sistema de distribuição, por força da modificação contratual autorizada pelos arts. 478 e 479 do Código Civil.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI nº 1011484-17.2020.8.11.0000, Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 20/10/2020, DJe 05/11/2020)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO E FATURAS POR CONTA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – PEDIDO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO EFETIVO DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil. Na hipótese, a parte autora demonstrou os requisitos para concessão da tutela antecipada, eis que se trata de Casa Noturna cujas atividades comerciais foram interrompidas por força da pandemia do Novo Coronavírus, sendo possível a intervenção judicial para o reequilíbrio da obrigação. Ademais, não se vislumbra perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada, uma vez que os valores poderão ser cobrados a posteriori em caso de improcedência dos pedidos formulados na demanda.” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI nº 1017602-09.2020.8.11.0000, Rel. Desª. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, julgado em 04/11/2020, DJe 09/11/2020)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR – EMPRESA DO RAMO DE ENTRETENIMENTO – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR DEMANDA CONTRATADA – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA NA ORIGEM
–
PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19) – SUSPENSÃO DO CONTRATO POR NOVENTA DIAS – PAGAMENTO PROPORCIONAL DE 20% CONCERNENTE A CADA CONTRATO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A crise gerada pela pandemia do Novo Coronavirus configura-se como caso fortuito ou força maior, por ser um evento imprevisível e não relacionado aos riscos inerentes à atividade empresarial da agravada, cujos efeitos não se pode evitar ou impedir, de modo que deve ser mantida a decisão agravada que determinou, pelo prazo de 90 (noventa) dias, a cobrança de energia e autorizou a agravada efetuar o pagamento do valor proporcional a 20% de cada contrato celebrado com a ré/agravante. Probabilidade do direito invocado e risco de danos iminentes demonstrados. Decisão mantida. Agravo Interno prejudicado.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI nº 1012789-36.2020.8.11.0000, Rel. Desª. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, julgado em 23/09/2020, DJe 29/09/2020)

Ademais, a tese recursal de inaplicabilidade da teoria da onerosidade excessiva sequer tangencia a questão do prejuízo à empresa contratante, fundando-se exclusivamente na premissa livremente estabelecida pela Concessionária de que a relação contratual não se tornou “
extremamente vantajosa
” para a contratada porque
“
parte dos custos que compõem o sistema elétrico são fixos e pouco dependem da quantidade de energia efetivamente consumida pelo usuário
”.

Sobre este ponto, anoto brevemente duas particularidades, sendo a primeira bastante óbvia: se os gastos suportados pela Concessionária “
pouco dependem da quantidade de energia efetivamente consumida pelo usuário
”, então não se pode falar em gravíssimo risco financeiro como alardeado nas razões recursais, e, em segundo lugar, qualquer conclusão sobre os custos e proventos envolvidos nas operações e atividades comerciais, tanto por parte da concessionária quanto da empresa/autora, depende de ampla dilação probatória, sendo inviável, neste momento inicial processual marcado pelo juízo superficial pautado em probabilidades, discutir, com base em juízo de certeza, a aplicabilidade ou não das aludidas teorias.

Acrescenta-se, ainda, que, em cognição perfunctória, a previsão contratual de ser incabível invocar eventos imprevisíveis para modificar e afastar as obrigações assumidas, penso que o complexo evento invocado pela autora não se subsome à restritiva hipótese estabelecida no negócio, pois o que se tem visto é a ocorrência de um amálgama de crise social e praticamente um colapso (ao menos da perspectiva da empresa/autora) do mercado, e não simplesmente dificuldade econômico pela flutuação do humor do mercado. É
dizer, pois, não se desconhece que o contrato em questão possui uma álea normal inerente à sua natureza, mas a pandemia do novo coronavirus inaugura uma situação que transborda os riscos razoáveis do contrato.

Certo é que há, realmente, a probabilidade do direito alegado, e isso, somado à clara existência do perigo da demora, tendo em vista que o atraso no pagamento da fatura de energia elétrica enseja o corte no fornecimento de serviço essencial, que é a energia elétrica, justifica e autoriza o deferimento do pedido de antecipação da tutela formulado pela autora, parecendo, pelo menos em um primeiro momento, realmente acertada a conclusão decisória.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021